Tribunal: TJMT
Processo: 1022646-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022646-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JANAINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 068.094.121-58 (PACIENTE), SONIA MARIA BELLAVER - CPF: 961.222.341-68 (PACIENTE), FORUM SORRISO (INTERESSADO), ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES ROQUE BELLAVER - CPF: 080.846.539-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), TEREZINHA TORQUATTO - CPF: 787.248.481-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. CONVIVÊNCIA EM IMÓVEL CONTÍGUO. PROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE DA ORDEM DE DISTANCIAMENTO. DIREITO À MORADIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva das pacientes pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006
).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a existência ou não de fundamentação concreta e suficiente para a decretação da prisão preventiva das pacientes e;
(
ii
)
a adequação e necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a peculiaridade da situação familiar e habitacional das envolvidas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva, embora admitida nos casos de descumprimento de medida protetiva envolvendo violência doméstica e familiar, exige demonstração concreta da necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312
,
do CPP.

2.
A imposição da medida de distanciamento mínimo de 1000 metros mostrou-se desproporcional e materialmente inexequível, considerando que as pacientes residem em imóvel contíguo ao da vítima, sem alternativa habitacional viável.

3.
Não
há
nos autos
, ao menos por ora,
evi
dê
ncias de descumprimento de outras medidas protetivas impostas, nem conduta hostil reiterada que justifique o risco concreto à ordem pública ou à integridade física e psicológica da vítima.

4.
O direito fundamental à moradia e o contexto de litígio familiar sobre a titularidade do imóvel impõem ao juízo a ponderação da adequação e viabilidade das medidas fixadas, evitando imposições inviáveis de cumprimento.

5.
Diante das circunstâncias concretas e da peculiar situação familiar e habitacional, a prisão preventiva mostra-se desproporcional, sendo suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

6
.
As pacientes ostentam condições pessoais favoráveis e não há elementos concretos que demonstrem risco atual à integridade da vítima, tornando adequadas e suficientes
as
demais cautelares impostas.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida
, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva exige fundamentação concreta quanto aos riscos previstos no art. 312, do CPP.
2
. Mostra-se desproporcional e inexequível a medida
de manter distância mínima de 1000 metros
quando há residência contígua entre vítima e acusado, sem provas concretas de condutas hostis reiteradas. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas diante da peculiaridade familiar e habitacional”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LVII e LXVI, da CF/88;
arts
. 282, 310, II, 312 e 319, do CPP; art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 245117 RJ, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 07/10/2024
;
STJ - RHC: 27547 MG 2010/0009154-0, Relator
.:
Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2011
;
TJMT - N.U 1036264-79.2024.8.11.0000, Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. 21/01/2025
;
TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0016964-
83.2023 .
8.17.9000, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 15/12/2023, Gabinete do Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor das
pacientes
JANAINA APARECIDA
DA SILVA
e
SONIA MARIA BELLAVER
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que decretou a prisão preventiva das pacientes, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), conforme decisão que se vê no Id. 298590380.

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não apresenta fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar previstos
no art. 312, do Código de Processo Penal, não havendo demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta que a prisão preventiva imposta às pacientes constitui medida desproporcional, pois a pena cominada ao delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 dificilmente ultrapassaria cinco anos, sendo a prisão provisória mais gravosa que eventual sanção definitiva. Aponta, ainda, que a segregação cautelar ofende os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão processual, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória às pacientes.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 298590379).

Inicial acompanhada dos documentos (Id. 298590380).

A liminar foi deferida por esta relatoria (Id.
298994370
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
299241893
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Josane
Fátima d
e Carvalho
Guariente
, manifestou-se pela
cassação da liminar e pela denegação da ordem
(Id.
300134394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da
decisão que decretou a
prisão
preventiva da
s
pacientes
JANA
ÍNA APARECIDA
DA SILVA
e
SÔ
NIA MARIA BELLAVER
, fundada no suposto descumprimento de medida protetiva.

A liminar foi concedida pelos
seguintes fundamentos
:

“
(...)

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que ausentes os pressupostos legais, consistentes no
fumus
commissi
delicti
e no
periculum
libertatis
.

Em audiência de custódia, ao concluir pela necessidade de manutenção da prisão preventiva das pacientes, o Juiz plantonista fundamentou:

“(...)
“Vistos, em plantão.

1
) Da Legalidade Da Prisão Em Flagrante: O flagrante está tecnicamente caracterizado, razão pela qual HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, uma vez que cumpridas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal e preservadas as garantias constitucionais do conduzido.
Outrossim
, REQUISITE-SE à Autoridade Policial e à
Politec
- Perícia Oficial e Identificação Técnica o laudo do exame de corpo de delito realizado por perito com foto do autuado, conforme determina o artigo 19, inciso IV, da Resolução no 329, de 30 de julho de 2020, do CNJ, com a redação dada pela Resolução no 357, de 26 de novembro de 2020.
2
) Dos Pressupostos da Prisão Preventiva: Passo à
analise
da necessidade ou não de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. Regimento dado à matéria pela Lei n. 12.403/11, como segue. Inicialmente, verifico que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos dos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais instruíram o procedimento em apreço. De outro lado, ainda que o crime a ser apurado seja apenado com detenção (ameaça), o inciso III do art. 313 do CPP, admite a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, visando garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso, verifica-se que existe em desfavor das
flagradas medida
protetiva em trâmite nesta comarca concedida em favor das vítimas. Acrescente-se que as flagradas, em liberdade, dificultarão a execução das medidas protetivas já deferidas no processo citado acima. Ainda, poderão colocar mais uma vez em risco a integridade física e mental dos ofendidos, daí a necessidade da prisão cautelar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ressalta-se que, o juiz competente pela Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, após a oitiva das vítimas, poderá rever a presente decisão haja vista que estará munido de melhores subsídios sobre o
caso.

Com
essas considerações, nos termos do art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante ora noticiada em prisão preventiva, determinando a expedição, após decorrido o plantão forense, do competente mandado em nome Sonia Maria
Bellaver
e Janaina Aparecida da Silva, encaminhando-as à autoridade policial para cumprimento.
Ressalto que o sistema prisional deverá providenciar a medicação necessária para a Senhora Sonia Maria
Bellaver
. Decorrido o período do plantão,
remetam-se os autos à vara competente para a continuidade da persecução penal.
7
) Após juntado o inquérito policial, arquive-se o presente procedimento, com as cautelas de estilo, incluindo o traslado da presente decisão ao feito principal. Cumpra-se. Nada mais. Não havendo óbice à utilização de sistema de gravação audiovisual, e nada mais havendo a tratar, encerrou se o presente termo de audiência de custódia, que vai assinado apenas pela Magistrada, nos termos do art. 26 do Provimento 15/2020-CGJ. Eu, Rebecca Cristina
Mangoni
de Oliveira
Lelis
, Assessora de Gabinete II, digitei o presente termo, que vai assinado a seguir. (Id. 200195590). (grifos meus).

No caso em exame, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na presença de prova da materialidade e indícios de autoria, extraídos dos depoimentos da vítima e dos policiais. O Juiz plantonista entendeu cabível a aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, por se tratar de delito relacionado à violência doméstica e familiar, visando assegurar a efetividade das medidas protetivas já deferidas. Justificou a necessidade da custódia cautelar para prevenir novo risco à integridade física e psicológica da vítima, considerando que, em liberdade, as pacientes poderiam frustrar a execução das referidas medidas.

Contudo, no caso concreto, verifica-se que a decretação da prisão preventiva teve como único fundamento o suposto descumprimento da medida protetiva que impunha às pacientes a obrigação de manter distância mínima de 1000 metros da vítima, o idoso Alcides Roque
Bellaver
, pai e avô das custodiadas. Tal circunstância, entretanto, deve ser analisada com cautela, tendo em vista que as pacientes residem, há longa data, em imóvel contíguo ao da vítima, sendo pública e notória a existência de controvérsia familiar quanto à titularidade e à posse dos referidos imóveis. Trata-se, pois, de situação peculiar, que demanda ponderação do juízo quanto à viabilidade material da medida, a fim de evitar imposições desproporcionais ou de impossível cumprimento.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer informação de que as pacientes tenham descumprido as demais medidas protetivas, como a proibição de contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a vedação de frequentar o local de trabalho ou a residência da ofendida. O alegado descumprimento limita-se à permanência das pacientes em imóvel vizinho, cuja posse é objeto de litígio familiar e sobre o qual não se vislumbra alternativa habitacional imediata. Tal contexto, por si só, não evidencia risco concreto à ordem pública ou à integridade da
vítima, especialmente na ausência de qualquer conduta ativa de hostilidade ou reiteração de ameaça.

Deve-se resguardar, ainda, o direito fundamental à moradia das pacientes, permitindo sua permanência no imóvel em que
residem,
contíguo ao da vítima, sem que isso se configure, de forma automática, como descumprimento da medida protetiva. As demais condições cautelares impostas permanecem válidas e eficazes.

É oportuno registrar a pertinente observação do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, em palestra proferida na Escola da Magistratura do Estado de Mato Grosso (ESMAGIS), em 19 de julho de 2024, quando afirmou: “Dentro do Direito Penal, nós temos escolhas melhores que a prisão”. A reflexão se mostra especialmente aplicável ao presente caso, em que a adoção de medidas alternativas
revela-se
suficiente e adequada à tutela dos bens jurídicos em questão.

Com essas considerações, estando presentes os requisitos autorizadores,
DEFIRO
a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva das
pacientes
Janaina Aparecida
da Silva e Sônia Maria
Bellaver
, mediante manutenção das demais medidas cautelares diversas da prisão, já fixadas pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, ressalvando-se apenas a retirada da exigência de distância mínima de 1000 (mil) metros em relação ao ofendido, Alcides Roque
Bellaver
, por se tratar de medida desproporcional diante das circunstâncias concretas. Permanecem hígidas as demais condições impostas.

Determino que as pacientes sejam intimadas e devidamente advertidas de que o descumprimento das obrigações fixadas poderá ensejar a revisão das medidas ora determinadas, inclusive, se presentes os requisitos legais, a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do artigo 19, § 2o, combinado com o artigo 20, ambos da Lei 11.340/2006.

Ao Juízo singular para cumprimento da decisão, bem como e para prestar informações, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como juntar documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Determino, ainda, ao juízo de primeiro grau que realize audiência de admoestação das pacientes para que tenham absoluta ciência de possível reversão das medidas e decreto prisional em caso de descumprimento das medidas remanescentes.

Se necessário, fica autorizado o cumprimento da presente ordem em regime de
plantão.
.
(...) (Id.
298994370
)
.

Para a análise do mérito deste
Habeas Corpus
, observo que os fundamentos que ampararam a concessão da liminar seguem plenamente
válidos, não
sobrevindo
qualquer fato novo ou alteração substancial
de direito
que justifique, de modo razoável
e
adequado, a revogação do b
enefício até então assegurado à
s
paciente
s
.

A decisão liminar foi prolatada com base em elementos concretos constantes dos autos, os quais, à luz do princípio da legalidade, evidenciaram a necessid
ade de resguardar a liberdade das
paciente
s
enquanto ausente justificativa idônea para a manutenção da medida constritiva.

Em que pese o posicionamento contrário da D. Procuradoria, que pleiteia a revogação da liminar sob o argumento de reiterados descumprimentos das medidas protetivas pelas pacientes, destacando a gravidade da situação relatada pelo estudo psicossocial, entendo que não restou suficientemente esclarecida nos autos
a
extensão dos alegados descumprimentos. Ressalte-se que as informações trazidas
limitam-se
exclusivamente ao descumprimento da medida relativa ao
distanciamento mínimo
, carecendo, contudo, de oitivas detalhadas das vítimas que indiquem precisamente quais ameaças ou constrangimentos concretos teriam ocorrido após a imposição das referidas medidas.

Ademais, é fato incontroverso nos autos que as pacientes residem no mesmo imóvel ou terreno das vítimas, circunstância que inviabiliza objetivamente o cumprimento rigoroso da medida de afastamento mínimo fixado em
1.000 metros, ensejando conflito prático-jurídico que demanda análise cautelosa e criteriosa por parte deste juízo.

Diante desse quadro, mantenho o entendimento anteriormente externado na concessão da liminar, reconhecendo que a imposição de afastamento da distância de 1.000 metros da vítima

Alcides Roque
Bellaver
, tal como formuladas, representa uma evidente desproporcionalidade e inexequibilidade material
, revogando-se assim, a prisão preventiva das pacientes
.
Neste sentido:

“(...)
PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Gabinete Des. Evandro Magalhães Melo Primeira Câmara Criminal Agravo de Instrumento no 0016964-
83.2023.8 .
17.9000 Comarca: Vara de Violência Doméstica de Jaboatão dos Guararapes Agravante: Glauber Adriano Santos Cruz Agravada: Edilene Ferreira de Lima Cruz Relator.: Des. Evandro Magalhães Melo Procurador de Justiça: Dr. Gilson Roberto de Melo Barbosa EMENTA: DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA A UMA DISTÂNCIA DE 500 METROS, IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSAR EM SUA RESIDÊNCIA E DO SEUS PAIS IDOSOS.

REDUÇÃO DA
DISTÂNCIA.

MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂMIME.
1 .
O conflito instaurado entre as partes, que teria dado ensejo às supostas calúnias e difamações perpetradas contra a agravada, foi motivado por desavenças decorrentes do divórcio e relacionados ao imóvel que servia de residência do casal, construído sobre a casa dos pais do agravante. 2. Embora difícil à mulher a prova da violência ou ameaça praticada
pelo agressor, o pleito da imposição de medidas protetivas deve ser pautado em indícios mínimos da situação de risco.
3 .

Na hipótese, não há elementos suficientes acerca da conduta do agravante, no tocante às agressões verbais lançadas contra a suposta vítima ou que a conduta dele esteja causando temor à agravada, e sim raiva e indignação.
4
.No caso, as medidas deferidas merecem ser relativizadas, pois não se mostra justo ou razoável que o autuado, que reside na casa de seus genitores, situada no andar inferior da residência da agravada, não possa retornar à sua residência, ou estar próximo de seus pais enfermos, por força da limitação de

raio de distância de 500 metros.

5 .
Deve ser salvaguardado o direito de moradia do autuado, permitindo sua circulação no imóvel situado abaixo do imóvel da ofendida, sem que isso implique em descumprimento da medida protetiva. Por outro lado, mantidas as demais medidas impostas.
6. Recurso parcialmente provido

para retirar da decisão agravada apenas o limite de 500 (quinhentos) metros de distância entre o autuado e a ofendida, mantendo as demais

medidas

impostas. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes aut
os do
Agravo de Instrumento no 0016964-
83.2023.8 .
17.9000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso. Tudo conforme a ementa e os votos que fazem parte integrante da presente decisão.
Recife .
Data da Assinatura Eletrônica. Des. Evandro Magalhães Melo
Relator
.
(
TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0016964-83.2023 .8.17.9000, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 15/12/2023, Gabinete do Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo)
. (grifos meus).

Adiciona-se a esse cenário a existência de controvérsia notória quanto à titularidade e posse dos imóveis em questão, circunstância que reforça ainda mais a necessidade de prudência e razoabilidade nas decisões judiciais que impõem restrições de cunho espacial e patrimonial às partes envolvidas.

Ademais,

a
prisão preventiva, como medida excepcional, somente pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal - prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - bem como os fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

E
specificamente em casos de violência doméstica e familiar, o art. 313, inciso III, do CPP, estabelece que
será
admitida a decretação de prisão preventiva quando
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso
, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Sabe-se
que
o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada sobre a legitimidade da prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas:

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva
.
(STF - HC: 245117 RJ, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 07/10/2024). (grifos meus).

Por outro lado, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante, reconheceu que, apesar de o Código de Processo Penal autorizar a decretação da prisão preventiva em delitos envolvendo violência doméstica e familiar, imprescindível se faz o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312
,
do mesmo diploma legal, notadamente os relativos à necessidade concreta da medida, observando-se ainda os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se o julgado:

“(...)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DES
CUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1
.
Embora o Código de Processo Penal autorize a decretação da prisão preventiva em delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, necessário o preenchimento dos requisitos contidos no art. 312
,
do referido diploma legal, o que não se vislumbra no caso concreto, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso ordinário em
habeas corpus
provido
.

(STJ - RHC: 27547 MG 2010/0009154-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2011)
.
(grifos meus).

E
ste Tribunal tem reconhecido que a fixação de medidas cautelares adequadas pode mostrar-se suficiente e proporcional para assegurar a proteção da vítima:

A fixação de medidas cautelares (CPP, art. 319), como monitoração eletrônica e proibição de contato com a vítima, mostra-se suficiente e proporcional para assegurar a proteção física e psíquica da vítima e, por conseguinte, da ordem pública, substituindo a prisão preventiva.
(TJMT - N.U 1036264-79.2024.8.11.0000, Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. 21/01/
2025
). (grifos meus).

No presente caso, especificamente quanto ao
periculum
libertatis
, observa-se que, embora exista alegação de descumprimento da medida protetiva inicialmente estabelecida, essa circunstância isoladamente não evidencia, de forma inequívoca, a indispensabilidade da medida extrema da prisão preventiva. Ainda que essa situação denote compreensível preocupação com a preservação da ordem pública e a segurança do ofendido, não restaram demonstrados elementos concretos suficientes que justifiquem, com a necessária clareza e razoabilidade, a excepcionalidade e a imprescindibilidade da privação cautelar da liberdade das pacientes.

Acrescente-se que as pacientes ostentam condições pessoais favoráveis, como primariedade, exercício de atividade laborativa lícita e residência fixa. Tais predicados, ainda que não afastem automaticamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva, devem ser criteriosamente ponderados na análise da proporcionalidade da medida, conforme preconizado pela jurisprudência consolidada e pela doutrina majoritária.

Sobre o tema, dispõe o artigo 282, § 6o, do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...).

§ 6o. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão revela-se mais compatível com os princípios da necessidade e da menor intervenção penal, resguardando-se, assim, o equilíbrio entre a tutela da ordem pública e a preservação das garantias fundamentais das pacientes.

Destaco, contudo, a imperiosa necessidade de vigilância rigorosa por parte do Juízo de origem acerca
do eventual descumprimento das demais medidas impostas
. Caso
fique
demonstrado, por meio de elementos objetivos e concretos, a reincidência nas condutas proibidas, competirá ao magistrado de origem deliberar sobre a
medida extrema de afastamento do lar
, ressalvando que a prisão preventiva deve ser compreendida como recurso excepcionalíssimo, proporcional apenas diante de uma gravidade fática substancial
e devidamente comprovada, observando-se sempre os limites constitucionais da intervenção estatal.

Assim, diante da estabilidade dos fundamentos anteriormente reconhecidos e da inexistência de justificativa plausível para a revogação da medida concedida, entendo pela manutenção
/ratificação
da
liminar, nos termos em que
deferida, resguardando-se, desse modo, os direitos e garantias constitucionais d
a
s
paciente
s
.

Ante o exposto,
e
em
dissonância
com o parecer ministerial
,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Janaína Aparecida da Silva e
S
ô
nia Maria
Bellaver
,

convalidando

em definitivo os
efeitos da medida liminar
,

para
revogar a prisão preventiva,

mediante manutenção das demais medidas cautelares diversas da prisão, já fixadas pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, ressalvando-se apenas a retirada da exigência de distância mínima de 1000 (mil) metros em relação ao ofendido Alcides Roque
Bellaver
,
possibilitando-lhes o ingresso em sua residência e evitando imposições desprovidas de razoabilidade e viabilidade prática
. Permanecem hígidas as demais condições impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025